Tribunal: TJDFT
Processo: 0725850-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725850-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE SILVA FOLSTA AGRAVADO: GUEDES VEICULOS EIRELI - ME, F&amp;I VEICULOS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: FABIANO DE OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora